Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL: PARTE AFETADA PELOS EFEITOS DA REVELIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que entrou em contato com a requerida para obter informações sobre procedimento estético de nome “criolipólise”; b) a requerida lhe garantiu se tratar de procedimento seguro e indolor, bem como que seriam tiradas fotografias do “antes” e “depois”, para comparação e verificação dos resultados; c) em 10 de junho de 2022 a requerente realizou com a requerida o procedimento estético mencionado; d) na ocasião, a requerida submeteu a requerente a duas sessões de “criolipólise”, com duração aproximada de uma hora cada (foi informado que era seguro repetir o procedimento no mesmo dia); e) a primeira sessão ocorreu normalmente, ao passo que na segunda sessão a requerente sentiu fores dores no lado direito do abdômen; f) o aparelho utilizado, embora emitisse o som de finalização do procedimento, não respondia ao comando de desligar, e após ser desligado precisou ser retirado manualmente do abdômen da requerente, o que lhe ocasionou dor intensa e grande desconforto na região; g) apesar das queixas da requerente, foi assegurada a normalidade do procedimento, e lhe foi recomendado apenas o uso de dipirona no caso de dor; h) a requerente sofreu queimadura na região direita de seu abdômen, de forma que surgiram bolhas por todo o ferimento; i) a requerida, por sua vez, sugeriu o uso de pomadas na região do ferimento; j) em 11 de junho de 2022 a requerente procurou um médico dermatologista que concluiu tratar-se de queimadura de segundo grau; k) ação ajuizada à reparação por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos; l) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida ao pagamento de R$526,60 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais, sem condenação em danos estéticos); m) preliminar de nulidade por ausência de citação válida suscitada em contrarrazões apresentadas pela requerida.
II. Acolhida a preliminar de nulidade por ausência de citação válida.
A. É certo que a citação da pessoa jurídica, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço em que se acha estabelecida, é suficiente para a válida constituição da relação processual (Teoria da Aparência). Não é o que de fato ocorreu no presente caso.
B. No ponto, o aviso de recebimento (id 44518720) indica endereço diverso do informado na inicial e do próprio endereço fornecido pela requerida em sede de contrarrazões ao recurso inominado. Conforme contrato de locação de imóvel comercial (id 44518732) e o próprio endereço informado pela requerente, o ato citatório da demandada deveria ter sido encaminhado ao endereço ROD BR-020 KM 12,5, KM 12, Condomínio Alto da Boa Vista, Quadra 105, CL 03, Loja 4, Sobradinho-DF e, equivocadamente, foi expedida carta com aviso de recebimento para o endereço Rodovia BR-020 km 12,5, Quadra 195, CL 03, Loja 04 – Exclusiva Estética, Alto da Boa Vista (Sobradinho). Notadamente, o número da quadra constante do mandado não guarda correspondência com o endereço real da requerida, de forma que o reconhecimento da nulidade da citação se torna medida impositiva.
C. Ainda que se considere a assinatura da carta registrada por pessoa de nome “Kessya Alvino” e que a requerente tenha tratado com pessoa de mesmo nome através de conversas pelo “whatsapp”, é certo que não há qualquer menção ao documento de identificação do recebedor, ou outro dado que possa individualizá-lo. Tampouco há demonstração concreta que o ato atingiu a sua finalidade (dar conhecimento da existência da presente ação à requerida).
D. Nesse contexto, imperioso reconhecer o “error in procedendo” que projeta um vício transrescisório do ato intimatório/citatório, cuja nulidade de natureza absoluta “sui generis” não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte requerida não foi regularmente convocada para integrar a relação processual, e, por consequência, viria a ser afetada pelos efeitos da revelia (Código de Processo Civil, artigo 238).
E. Desse modo, evidenciado o prejuízo processual (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o), pois não preenchidos os critérios legais à citação (Código de Processo Civil, artigos 238 e 248 § 1o c/c artigo 18, I da Lei 9.099/1995), é de se anular o processo para que a requerida tenha direito de ser regularmente citada e de participar da relação processual.
III. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar em contrarrazões de nulidade processual. Processo anulado a partir da citação (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/1995, art. 55). Concedo à requerente os benefícios da gratuidade de justiça.